Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701408-13.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHB CENTRO HIPERBARICO DE BRASILIA LTDA AGRAVADO: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre eventual perda do objeto dos agravos, considerando as alegações apresentadas em contrarrazões (ids 45476759 e 46373831). Após, conclusos. Brasília/DF, 24/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator